Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev-DF contra decisão que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu o pedido de remessa necessária da sentença condenatória proferida nos autos de origem.
2. Decisão desta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 79951854).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso é cabível à luz do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) se a sentença condenatória proferida nos autos de origem deve ser submetida a reexame necessário por esta e. Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em conformidade com a tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 988 da sistemática dos recursos repetitivos, a análise quanto ao cabimento ou não de reexame necessário de sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública nos autos de origem é questão que denota urgência apta a autorizar a interposição do recurso de agravo de instrumento, ainda que não observada previsão quanto ao seu cabimento no rol do art. 1.015 do CPC.
5. A r. sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública nos autos de origem é de natureza ilíquida e, como tal, deve ser submetida à remessa necessária, à luz do art. 496 do CPC e do enunciado n. 490 da Súmula da c. STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.